Tribunal: TJES
Processo: 0003474-12.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003474-12.2016.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELMA E SILVA POMPERMAYER
APELADO: MARIA DOS ANJOS ROSA DA SILVA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003474-12.2016.8.08.0004

APELANTE: ELMA E SILVA POMPERMAYER

APELADA: MARIA DOS ANJOS ROSA DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELMA E SILVA POMPERMAYER
contra a r. sentença de fls. 224/225-verso, que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
contra si ajuizada por
MARIA DOS ANJOS ROSA DA SILVA
,
julgou procedente o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais de fls. 230/247, a apelante sustenta, em síntese, que (i) a recorrida não fez prova de sua posse, a ensejar sua reintegração no terreno; (ii) sua família exerce posse sobre o lote em testilha desde 1980, conforme Escritura Pública de Compra e Venda e Cessão de Direitos e de posse registrada no Cartório de Títulos e Documento de Anchieta/ES; (iii) ajuizou ação de usucapião visando o reconhecimento do domínio da área; e (iv) seu pai registrou Boletim de Ocorrência em 2009, informando que desconhecidos estava invadindo sua propriedade.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões às fls. 251/258.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A parte ora apelada ajuizou a presente demanda relatando que é possuidora do lote nº 03, da quadra 11, medindo 420 m2 (quatrocentos e vinte metros quadrados), localizado em Anchieta/ES, no lugar denominado "Morro Grande", bairro Ponta dos Castelhanos, há mais de vinte anos, tendo o imóvel sido vendido à requerente pelo Sr. Fernando de Preux, antigo proprietário.

Aduz ainda, que exerce a posse indireta, desde a aquisição do imóvel, quando construiu uma cerca de mourões e arame farpado delimitando todo o terreno, e que delegou os cuidados com a limpeza e conservação das plantações existentes no lote ao Sr. Devandes de Araújo, conhecido como "Índio".

No entanto, relata que no início de novembro de 2016, foi informada pelo Sr. Devandes, que a requerida esteve no local, quebrando a cerca de arame farpado, retirando os mourões e arrancando as plantações ali existentes, além dela ter ingressado na área afirmando ser proprietária do lote, objeto da lide.

Desta forma, requereu a reintegração na posse e a designação de audiência de justificação.

Após o transcorrer da instrução processual, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o magistrado primevo julgou procedente a pretensão autoral.

E, conforme relatado, foi em face do supracitado pronunciamento judicial que a requerida interpôs o presente recurso, nos termos já narrados.

Pois bem. Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

__________________

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da sentença de procedência é a medida que se impõe.

E tal se explica em virtude de que a recorrida logrou êxito em demonstrar a existência de posse anterior, além de o esbulho estar devidamente comprovado.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte excerto do depoimento testemunhal colhido:

TESTEMUNHA: DEVANDES MAQUIAS DE ARAUJO:

Que fez cerca no lote para a autora em 2016; que é um lote vazio; que não tem conhecimento de quem era possuidor do lote antes; que a cerca foi retirada em duas partes das três que tinha feito; que quem pediu para construir a cerca foi a Sra. Maria dos Anjos; que não sabe quem derrubou a cerca.

TESTEMUNHA: MARIA DA CONCEIÇÃO:

Que vendeu os lotes para algumas pessoas; que aproximadamente 17 anos o seu marido faleceu e que antes disso havia vendido lotes na região para algumas pessoas, inclusive a Sra. Maria dos Anjos; que o seu marido comprou o lote de Fernando Matos; que durante muito tempo foram possuidores dos terrenos; que capinava nas terras que foram objeto das vendas; que nunca viu o Sr. Sirilo de Almeida Pompermayer naquela região; que não conhece esse senhor; que a única pessoa que ia lá era o Sr. Murilo que tomava conta dos imóveis a pedido de seu Marido; que ela e seu marido exerceram a posse do imóvel tendo inclusive entregue as terras limpas quando da venda; que não tem conhecimento de que a Sra. Maria dos Anjos construiu cerca no local.

TESTEMUNHA: LUCIO ROSA DOS SANTOS:

Que levou o Sra. Maria dos Anjos na casa do antigo dono do terreno para que negociasse a compra; que tem mais de 17 anos que isso ocorreu; que depois que ela adquiriu os terrenos ele sempre ia lá verificar o local; que mostrava o terreno quando os filhos da Sr. Maria dos Anjos vinham.

Vê-se, pois, que o depoimento testemunhal demonstrou que, a despeito de não morar no local, a requerente cuidava do terreno com frequência, por meio de seu primo que reside na localidade, assim como por intermédio de pessoas que faziam a limpeza, comprovando-se, assim, o exercício da posse indireta.

Também corrobora o aduzido o fato de a apelada ter tomado ciência do alegado esbulho – novembro de 2016 - e agido em um curto período com o objetivo de reintegrar-se – com a propositura da presente demanda em dezembro de 2016.

Por sua vez, as testemunhas da parte apelante somente souberam prestar informações acerca do terreno a partir do esbulho, sem mencionar qualquer exercício de posse antecedente.

E, assim sendo, verificando que os mencionados documentos e as provas orais produzidas se prestam a provar que a requerente tinha, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, o que caracteriza posse nos termos do art. 1.196 do Código Civil, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Deixou de majorar a verba honorário em razão de ter sido fixada no percentual máximo legal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003474-12.2016.8.08.0004

APELANTE: ELMA E SILVA POMPERMAYER

APELADA: MARIA DOS ANJOS ROSA DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO D
E
POSSE
INDIRETA – COMPROVAÇÃO
–
RECURSO
DES
P
ROVIDO.

1.
Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.

2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que a requerente logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, anuindo com o ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.